Tribunal: STF
Processo: RE 88110
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
FUNCIONALISMO. VENCIMENTOS (RESTITUIÇÃO). EXECUÇÃO. 1-INDEVIDA A
DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS, NÃO SÓ QUANDO PERCEBIDOS POR FORÇA DE
DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, COMO EM DECORRÊNCIA DE EXECUÇÃO EM
AÇÃO ORDINARIA. 2 - VENCIMENTOS E SALARIO TEM PRIVILEGIO DE VERBA
DESTINADA A ALIMENTOS (CPC., ART. 649, IV), NÃO DEVENDO IMPOR-SE A
SUA RESTITUIÇÃO. 3 - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE
80.913/RS - PLENO, 13.02.78, 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.